Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738128-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA, F A AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O O agravante não se conforma com decisão do Juízo da instância prima que indeferiu o pedido de cadastramento de seu patrono, Dr. KAUE DE BARROS MACHADO - OAB: DF0030848A, para fins de publicação no DJE. De fato, o BRB - BANCO DE BRASILIA SA - é intimado via sistema interno do PJE. Em tese, não há necessidade de intimação de advogado específico para o cumprimento de ordens processuais. Não obstante, compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que o aludido patrono encontra-se cadastrado no feito. Assim, manifeste-se o recorrente acerca do seu interesse recursal. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador